Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729562-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO FERREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RICARDO FERREIRA DE ARAÚJO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo a impetrante, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/06/2024, com fundamento no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das obrigações impostas por ocasião da audiência de custódia. Assevera que a decretação da prisão preventiva se revela ilegal e abusiva. Pontua que, consoante jurisprudência do TJDFT e do STJ, não é admissível a medida extrema apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presentes os demais requisitos da segregação cautelar. Além disso, no caso, ofende ao princípio da contemporaneidade, visto que o crime imputado ao paciente data de 17/12/2023, portanto, há quase 7 meses da prática delitiva. Aduz que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, não havendo notícia de cometimento de outros crimes por parte do paciente, ou tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão – o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos originários (no 0738997-30.2023.8.07.0003) observa-se haver sido o paciente preso em flagrante no dia 17/12/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante (art. 306, Lei no 9503/97). Em audiência de custódia realizada no dia 19/12/2023, a liberdade lhe foi restituída, com a imposição das seguintes medidas: i) proibição de ausentar-se do Distrito Federal e de Goiás por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante; ii) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo. Conforme certidão de ID 61673664, pág. 8, o paciente, apesar de devidamente notificado, não compareceu à audiência para apresentação de acordo de não persecução penal, tampouco apresentou justificativa para ausência. A denúncia foi recebida em 02/04/2024 e, diante da não localização do paciente, este foi citado por edital (ID 61673664, pág. 32). Após, o MPDFT apresentou pedido pela prisão preventiva do paciente, o qual foi deferido (ID 61673664, pás. 44/47). Diante desse quadro, tem-se que o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, relatório final da autoridade policial, bem como pelos depoimentos prestados em fase inquisitorial, além dos termos da própria denúncia escrita. Quanto ao periculum libertatis, fato é que o paciente descumpriu as condições impostas justamente para assegurar a aplicação penal, conforme ata de audiência. Em análise não exauriente, fica demonstrado, portanto, que as medidas diversas à prisão não foram adequadas e suficientes para que o acusado mantivesse a liberdade que lhe foi assegurada. Em reforço, o paciente não foi localizado nos endereços fornecidos e não compareceu aos autos após a citação editalícia, o que, ao menos em tese, sugere pouco compromisso com a lei e evidencia a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e, ao cabo, para resguardar a ordem pública – nos moldes autorizados pelo art. 312, §1o, CPP. A respeito do tema, inclusive, destaco: (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...) (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) Noutro giro, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Portanto, a priori, o lapso transcorrido entre a data do fato e o decreto de prisão não implica a existência de constrangimento ilegal. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator